Tribunal: CARF
Processo: 15586.000625/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000625/2008-71
ACÓRDÃO
2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada
neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. SEGURADOS. EMPREGADOS,
AVULSOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
ARRECADAÇÃO. AUSENTE. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 59.
A empresa que deixar de arrecadar a contribuição devida dos segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante
desconto das respectivas remunerações, sujeitar-se-á à penalidade prevista
na legislação de regência.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de arrecadar, mediante
desconto das remunerações dos segurados, a contribuição por eles devida - CFL 59.
Contextualização processual
No reportado procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários
decorrentes da remuneração paga aos contribuintes individuais, assim como pelo
descumprimento de obrigações acessórias, os quais foram pautados para julgamento nesta
reunião, conforme síntese do quadro abaixo, extraída Relatório da Ação Fiscal (processo digital,
fls. 11 a 18) e do Termo de Encerramento (processo digital no 15586.000618/2008-79, fl. 24):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.021.123-5
Cont. patronal
1 a 12/2004
15586.000618/2008-79
37.163.776-7
Cont. dos segurados
1 a 12/2004
15586.000620/2008-48
37.021.119-7
CFL 68
5/2008
15586.000623/2008-81
37.021.124-3
CFL 59
5/2008
15586.000625/2008-71
37.021.118-9
CFL 38
5/2008
15586.000622/2008-37
37.021.117-0
CFL 30
5/2008
15586.000621/2008-92
Autuação
A Recorrente descumpriu a obrigação acessória de arrecadar, mediante desconto
das remunerações dos segurados, a contribuição por eles devida, motivo por que foi constituído o
crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 14 e 17):
22-Tendo infringido a legislação previdenciária, ao deixar de descontar a
contribuição devida pelos segurados médicos, o contribuinte deu causa à
lavratura do presente auto de infração.22- Os dispositivos legais que versam
sobre o assunto são o artigo 33, parágrafo 3o da Lei no 8.212, de 24/07/91,
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
3
combinado com o artigo 233, parágrafo único, do RPS. A seguir transcrevemos os
dispositivos do RPS:
[...]
1 - O valor mínimo da multa corresponde a R$1.254,89, de acordo com a Lei n°
8.212, de 24/07/91, artigos 92 e 102, e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3048/99, artigo 283, inciso I, alínea "g", com a redação
dada pelo Decreto n ° 4862, de 21/10/2003, e artigo 373, com a atualização da
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/0312008, DOU de 12103/2008,
artigo 8 °, inciso V.
2 - A empresa, entretanto, é infratora reincidente da legislação previdenciária,
uma vez que já havia cometido outras infrações há menos de cinco anos do
evento ora relatado, conforme indicado a seguir:
[...]
3-A reincidência constitui-se em circunstância agravante da penalidade aplicada
(RPS art. 290, V e § único).
4 - Considerando-se que a infração relatada é distinta das anteriormente
praticadas, tem-se a situação de reincidência genérica, caso em que a multa é
elevada em duas vezes (RPS art.292, IV).
5 - Não ocorreu circunstância atenuante da penalidade aplicada, conforme
prevista no artigo 291 do RPS.
6 - Diante da ocorrência de circunstância agravante e da inexistência de
circunstância atenuante, o valor da multa passa a ser de R$2.509,78 (2 x
1.254,89).
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-27.596 - proferida pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ1 (processo digital, fls. 109 e
110):
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se (fls. 31/39), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. Trata-se de uma mera suposição do Auditor Fiscal, já que, segundo afirma,
não foi possível apurar com os descontos disponíveis, se tratava-se de segurados
empregados ou segurados contribuintes individuais;
3.2. A princípio porque é indevida a exigência de contribuição dos médicos, pois
os mesmos já recolhem a contribuição sob o teto máximo, na condição de
contribuintes autônomos;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
4
3.3. As contribuições devidas, estabelecidas pelo fisco, foram devidamente
calculadas e incluídas em parcelamento deferido pelo Órgão Estadual da
Previdência Social;
3.4. Que tão Iogo foi editada a MP 303/2006, requereu e obteve parcelamento do
saldo devedor do ano de 2004;
3.5. Algumas parcelas relativas ao exercício de 2004, já vinham sendo pagas
naquele mesmo exercício, ficando em débito com pequena parcela que foi,
posteriormente, incluída em parcelamento;
3.6. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor
da obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já
que fere a princípio constitucional;
3.7. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o
montante do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o
montante do suposto débito;
3.9. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo
com efeito de confisco;
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ1) julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 107 a 112):
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais, a seu
serviço.
Penalidade - princípio do não confisco.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 121 a
123).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
5

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/2/2010
(processo digital, fl. 119), e a peça recursal foi interposta em 15/3/2010 (processo digital, fl. 120),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas e
extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e ao
judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
6
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-59)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
7
dos segurados empregados e contribuinte individual a seu serviço, exatamente como estabelecem
os arts. art. 30, inciso I, alínea “a”, 92 e 102 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993, c/c o art. 4o, caput, da Lei no 10.666, de 8 de maio
de 2003, cuja regulamentação consta no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 216, inciso
I, alínea “a”, 283, inciso I, alínea “g”, e 373, alterado pelos Decretos nos 4.729, de 9 de junho de
2003, e de 21 de outubro de 2003, 4.862, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. 24
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Decreto 3.048, de 1999:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem
às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
8
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada pelo
CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como de fato
ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Na hipótese vertente, relativamente às demais alegações recursais, a Contribuinte
apenas reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos (processo digital, fls. 111 e 68):
12. Totalmente improcedente a alegação de que é indevida a exigência de
contribuição dos médicos, pois os mesmos já recolhem a contribuição sob o teto
máximo, na condição de contribuintes autônomos. A responsabilidade pela
retenção e recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual é da
empresa, e não do próprio segurado, sendo que o desconto sempre se presume
feito a teor do art. 33, § 5% da Lei n° 8.212/1991, adiante transcrito:
[...]
15. Portanto, além de não proceder o inconformismo da empresa em relação à
alegada inadequação da penalidade à falta cometida, não tem essa instância
julgadora competência para suprimir ou mesmo reduzir a multa aplicada, a
pretexto de considerá-la excessiva, abusiva ou com feito confiscatório, uma vez
que o autuante agiu rigorosamente de acordo com a lei [...]
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
9
A propósito, vale replicar o disposto no voto correspondente à contribuição devida
pelos segurados contribuintes individuais (processo digital no 15586.000620/2008-48) com este
conjuntamente julgado, nestes termos:
A parcela de contribuição social previdenciária a cargo do segurado é calculada
em face do respectivo salário-de-contribuição, assim considerado a remuneração
mensal por ele auferida, contida pelo limite máximo legalmente previsto. É o que
se vê no inciso III do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
[...]
Ademais, segundo o art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, que replicou
exatamente o previsto no também art. 4o da Medida Provisória no 83, de 12 de
dezembro de 2002, na primeira convertida, a contratante tem a obrigação de
reter e recolher a contribuição do segurado, cujo desconto sempre se presumirá
regularmente efetivado, a teor do art. 33, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, nestes
termos:
[...]
Nesse pressuposto, o limite máximo do salário-de-contribuição deverá ser
respeitado e atualizado juntamente com o valor dos respectivos benefícios,
cabendo às empresas em geral e às entidade beneficentes de assistência social
isentas contratantes reterem e recolherem quantias equivalentes [...]
Por oportuno, vale consignar que o já transcrito art. 216, mediante seus §§ 28 e
29 traz duas regras aplicáveis especificamente aos contribuintes individuais que
prestam serviços a mais de uma empresa dentro do respectivo mês, sendo que,
em ambas, o propósito é dispensar o contratante do ônus de reter e recolher
mencionada contribuição, quando o limite máximo do salário-de-contribuição
mensal for atingido, nestes termos:
[...]
Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto do Relatório Fiscal, o qual
contextualiza muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fls.
22 a 28):
[...]
28-A empresa, entretanto, não apresentou as remunerações dos segurados
de maneira individualizada, para que se pudesse calcular as contribuições
com a limitação ao teto. Os valores das remunerações dos segurados, como
dito, foram obtidos de planilhas apresentadas pela empresa com os
resumos mensais da composição do custo das notas fiscais, bem como por
arbitramento, nos casos mencionados. Nas planilhas não são indicadas as
remunerações individualizadas por segurado, mas indicam apenas o total
das remunerações englobadas por mês. As remunerações individualizadas
por segurado constam apenas nos Comprovantes de Prestação de Serviços
— C.P.S., dos quais a empresa apresentou somente uma parte. Em vista
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.757 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000625/2008-71
10
disto, a contribuição dos segurados foi apurada sem a limitação ao teto,
tomando-se o total da remuneração mensal coletivamente, conforme o
demonstrativo apresentado pela empresa e o arbitramento efetuado, e
aplicando-se a alíquota de 11%, tudo de acordo com o RPS, artigo 225,
parágrafo 9o, combinado com o artigo 233, caput e parágrafo único.
Como se vê, sem razão a Recorrente, eis que ausente nos autos as provas que
supostamente reduziriam a base tributável ao limite máximo mensal do salário-
de-contribuição de cada segurado que lhe prestou serviços remunerados.
Assim entendido, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 140
DF CARF MF
Original